Tribunal: STF
Processo: ARE 1338230
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO DA AÇÃO. INVIABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SAC. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SALDO RESIDUAL. POSSIBILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MENSAL. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. JUROS REMUNERATÓRIOS. PERÍODO INADIMPLÊNCIA. NÃO ACUMULAÇÃO COM OS DEMAIS ENCARGOS DE MORA. MORA VERIFICADA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. 1. Não há falar em falta de fundamentação da sentença, uma vez que foi elaborada de modo que as partes e o órgão revisor pudessem compreender os fatos e as razões que levaram o dirigente processual a proferi-la, em observância ao princípio da motivação das decisões judiciais. 2. O magistrado tem liberdade para entender desnecessária a observância do laudo pericial elaborado de forma unilateral pelos apelantes, uma vez que a matéria, que versa sobre questão de direito, prescinde de ato pericial, haja vista que a análise do contrato, à luz da legislação pertinente e da jurisprudência do STJ, é suficiente para constatar a abusividade ou não das cláusulas contratuais. 3. Não deve ser suspensa a ação, porquanto nesta, o que se discute é a modificação de cláusulas do pacto firmado com o apelado, enquanto no RE 860.631 se discute a constitucionalidade da execução extrajudicial em contratos imobiliários, portanto a matéria versada nos autos não guarda identidade com a tratada no aludido recurso extraordinário com repercussão geral do STF. 4. Apesar de os apelantes ampararem em um laudo pericial para concluírem pela desnecessidade de purgação da mora, tal raciocínio não deve ser aplicado ao caso, uma vez que as cláusulas foram analisadas pelo magistrado em conformidade com a legislação e com as disposições jurisprudenciais, concluindo pela ausência de abusividade. 5. No tocante à capitalização mensal dos juros, o STJ já sumulou o entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula n. 541). Ademais, in casu, vê-se expressamente convencionada a forma de amortização pelo SAC Sistema de Amortização Constante, método que não pressupõe capitalização dos juros, nem implica qualquer irregularidade, pelo contrário, atua como a sistemática mais vantajosa aos mutuários. 6. No que concerne à cobrança de saldo residual ao fim do contrato, cumpre salientar que o pacto, ao prever tal possibilidade, diferentemente do que alegam os apelantes, não se revela abstratamente abusivo se, após o término das prestações inicialmente pactuadas, seja verificada a existência de eventual resíduo a ser pago pelo adquirente. 7. Não há abusividade na cobrança da taxa de administração mensal, porquanto autorizada em contratos de financiamento na modalidade afeta ao Sistema Financeira da Habitação, conforme Resolução nº 4.676, de 31 de julho de 2.018, editada pelo Banco Central do Brasil. 8. Quanto ao seguro habitacional, deve ser observado se a instituição financeira impôs ao consumidor a contratação junto ao próprio agente financeiro ou por outra seguradora pertencente ao grupo econômico do financiador, conforme disposto no Tema 54, que gerou a súmula 473, do STJ. Nesta circunstância, o consumidor, pela leitura do contrato, teve a opção de contratar o seguro e de escolher a seguradora, descaracterizando, deste modo, a alegação de venda casada. 9. Admite-se a cobrança de juros remuneratórios no período de inadimplência, quando os encargos de mora, estipulados na avença, restringem-se aos juros remuneratórios e moratórios e multa, nada dispondo acerca da comissão de permanência. 10. Somente a cobrança de encargos indevidos, relacionados ao período de normalidade, é capaz de afastar a mora, o que não ocorreu no caso. Mantida a mora, mostra-se possível que a instituição financeira credora intente os meios de defesa para resgatar o seu crédito. 11. Pode-se purgar a mora, caso ainda não tenha havido assinatura do auto de arrematação do imóvel alienado fiduciariamente. 12. Não há falar em descaracterização da mora dos devedores/recorrentes, e a concessão de tutela, haja vista que não foram afastados os encargos de normalidade, como os juros remuneratórios e a capitalização de juros. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente